Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727487-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de ato administrativo) n.o 0711580-96.2019.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória visando impedir o agravado de demolir o imóvel em que reside (ID 50536651). Em consulta à movimentação processual, verifica-se a prolação de sentença no processo de origem, declarando resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 59733141 – autos de origem). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator